Tribunal: TJSP
Processo: 1008298-49.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1008298-49.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas,
em que é apelante MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA
S/A e é apelada COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008298-49.2019.8.26.0114 - Cr 29720e
2
Voto no 42.480
Apelação no 1008298-49.2019.8.26.0114
4a Vara Cível de Campinas
Apelante: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente preservação do equipamento
que teria sido danificado por oscilação
atmosférica, o que prejudicou a imprescindível perícia, e ausente
demonstração da responsabilidade da
concessionária
de
energia
elétrica,
mantém-se o decreto de improcedência
da demanda de regresso ajuizada pela
seguradora.
Seguradora, autora apela (fls. 945/972)
da respeitável sentença (fls. 931/936) que lhe rejeitou
demanda de regresso ajuizada contra concessionária de
energia elétrica. Reclama de erro material no julgado, a
indicação de terceira como segurada, e insiste na pretensão e
no nexo causal. Argumenta com a previsibilidade dos
fenômenos naturais, a descarga elétrica, com laudos, com
avisos de sinistro, com falha na prestação de serviços, com
responsabilidade objetiva, com sub-rogação e com relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008298-49.2019.8.26.0114 - Cr 29720e
3
de consumo. Impugna a negativa de “intercorrência na rede
de energia” e a pertinência da perícia e da manutenção dos
aparelhos danificados.
Vieram preparo (fls. 973/975) e resposta
(fls. 978/988).
É o relatório.
Na repetição de ações de seguradoras
contra concessionárias de energia elétrica, que, de tempos
para cá, avolumaram-se às centenas ou milhares, também se
repetem as questões, com pequena variação: relação de
consumo, prescrição, oscilação atmosférica, dano em
equipamentos, nexo causal, sub-rogação e prova.
Na do fato da oscilação atmosférica,
ambas as litigantes se omitem na exibição de prova isenta,
não o registro unilateral, do fenômeno climático que,
naquele período, naquele dia e naquele local, teria atingido
determinado equipamento.
O que se tem visto em geral é a palavra
do segurado e a da seguradora acompanhadas de arremedo
de laudo, também em geral desprovido da mínima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008298-49.2019.8.26.0114 - Cr 29720e
4
fundamentação.
Pior, não se preserva o equipamento, o
que impede a imprescindível perícia.
A
responsabilidade
objetiva
da
concessionária de energia elétrica não vai a ponto de
exonerar o interessado ou sua sub-rogada do ônus da prova
do fato constitutivo de seu afirmado direito nem a ponto de
tolher a concessionária de produzir prova do fato
modificativo ou extintivo desse afirmado direito.
O caso nada tem de diferente: não há
prova da oscilação atmosférica nem da normalidade
climática e não se preservaram os equipamentos.
Evoluindo de orientação anterior, cumpre reconhecer que não está demonstrada a
responsabilidade da ré.
Afina-se a precedentes da mesma
evolução desta Câmara, o do eminente Des. CESAR LUIZ
DE ALMEIDA,1 entre tantos outros, e o do eminente Des.
CESAR LACERDA,2 de novo entre tantos outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008298-49.2019.8.26.0114 - Cr 29720e
5
Mantém-se o decreto de improcedência
da demanda de regresso, prejudicando-se as demais
questões.
Diante da decadência recursal, eleva-se
em dez por cento o arbitramento da honorária de
sucumbência.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator
___________________________________
1 Ap. 1033954-76.2017.8.26.0114 - voto 14.854, j. 3.7.2020.
2 Ap. 1004546-97.2019.8.26.0428 voto 36.934, j. 28.7.2020.